Tribunal: TJMT
Processo: 1020977-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020977-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (EMBARGADO), ELIETE AUREA DE ARRUDA - CPF: 395.444.431-34 (EMBARGANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ELIETE ÁUREA DE ARRUDA

EMBARGADO:
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAUT

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE EXCLUI MULTA COMINATÓRIA EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E TESES JURISPRUDENCIAIS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Eliete Áurea de Arruda em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, excluiu multa cominatória fixada em obrigação de pagar quantia certa e fixou honorários sucumbenciais. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos
arts
. 84, §4o, do CDC; 461, §2o, do CPC/1973; 85, §10, do CPC/2015; e 139, IV, do CPC/2015, postulando efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à possibilidade de fixação de multa cominatória em obrigação pecuniária; (
ii
) se a decisão ignorou fundamentos legais que autorizariam a cumulação da multa com outras sanções; (
iii
) se foi omitida a aplicação do princípio da causalidade para fins de

s
ucumbência; e (
iv
) se foi desconsiderada a admissibilidade de medidas coercitivas em obrigações de pagar.

III. Razões de decidir

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou todas as matérias relevantes com base na jurisprudência do STJ (Tema 706) e na leitura sistemática do art. 537 do CPC.

A tese de possibilidade de astreintes em obrigação de pagar foi afastada à luz de jurisprudência consolidada, que reserva a medida às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa.

Quanto à fixação de honorários, o acórdão fundamentou sua decisão nos
arts
. 85, §2o, do CPC e no Tema 1.076 do STJ, sendo inaplicável a regra do §10o, dado o resultado do julgamento.

A invocação do art. 139, IV, do CPC foi expressamente superada, pois a multa cominatória em obrigação de pagar não se coaduna com a natureza da medida coercitiva prevista.

O recurso não se destina ao simples prequestionamento, sendo necessária a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há vício na decisão que afasta multa cominatória em obrigação de pagar, por incompatibilidade com sua finalidade coercitiva, conforme jurisprudência consolidada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à formulação de prequestionamento desvinculado de vício decisório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 85, §2o; 537; CDC, art. 84, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 706; Tema 1.076;
AgInt
no
AREsp
1441336/SP, j. 19/08/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2327103/SP, j. 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ELIETE ÁUREA DE ARRUDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do
Agravo de Instrumento
n.
1020977-76.2024.8.11.0000
, que
manteve
a incidência de multa cominatória (astreintes) no cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, tendo o acórdão recorrido acolhido o recurso da Agravante para excluir referida multa da execução e fixar honorários sucumbenciais à parte adversa.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou
vício de omissão
quanto à aplicação do art. 84, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 461, §2o, do CPC/73, os quais autorizam a fixação e cumulação da multa com perdas e danos mesmo em obrigações pecuniárias.

Aduz que a sentença originária expressamente fundamentou a imposição da multa diária nesses dispositivos legais.

Alega também omissão quanto ao art. 85, §10, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios foram impostos à Embargante com base no proveito econômico da exclusão da multa, desconsiderando o princípio da causalidade e o entendimento jurisprudencial que exclui as astreintes da base de cálculo da verba honorária por não possuírem natureza condenatória.

Afirma, ainda, que o acórdão ignorou o permissivo contido no art. 139, IV, do CPC, que autoriza a adoção de medidas coercitivas, inclusive nas obrigações de pagar, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sendo aplicável ao caso nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeitos modificativos e, no mérito, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja reformado o acórdão para: manter a execução da multa cominatória; afastar a
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; e

reconhecer a possibilidade de imposição de medidas coercitivas para cumprimento da obrigação pecuniária.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
339569382
, alegando que o recurso tem caráter protelatório e de rediscussão de mérito,
pugnando pelo desprovimento

e a condenação do embargante em

custas processuais e
honorários
advocatícios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ELIETE ÁUREA DE ARRUDA

EMBARGADO:
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAUT

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
ELIETE ÁUREA DE ARRUDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Agravo de Instrumento
n.
1020977-76.2024.8.11.0000
, que
julgou procedente para excluir da execução a multa cominatória fixada, sob alegação de inexistência de coisa julgada e impossibilidade de fixação de astreintes em obrigação de pagamento de quantia certa, com condenação em honorários em face da Embargante
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DA OMISSÃO

O Embargante afirma a ocorrência de omissão sobre a publicação das intimações dos patronos não seguir o regramento do
art. 272 § 2o, § 3o, § 4o e § 5o do CPC
.

Analisando os autos,
além de
não
constatar
a ocorrência da alegada omissão,
não vislumbro nulidade nas intimações realizada nos autos, tal fato foi devidamente analisado na decisão embargada que assim restou proferida:

“
[...]
Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da3a Vara cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização c/c Devolução de Parcelas, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela ora agravada, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela ora agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a agravante opôs anteriormente uma exceção de
pré
-executividade, em 2003, onde, além de questionar acerca das intimações da sentença e acordão, alegou a excessividade da multa aplicada.

Destacou que essa primeira exceção de
pré
-executividade foi rejeitada, sendo aplicado à excipiente multa por litigância de má-fé.

Desse modo, sob o argumento de que a anterior exceção de
pré
-executividade continha os mesmos fundamentos e foi rejeitada, tendo referida decisão transitado em julgado, indeferiu a nova exceção.

Além disso, quanto ao pedido de desbloqueio de numerários, ressaltou que não havia valores bloqueados no feito e, por conseguinte, indeferiu o pedido.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela agravada.

1.Coisa julgada material quanto à decisão que fixou a multa cominatória (astreintes)e coisa julgada contra anterior decisão que rejeito a primeira exceção de
pré
-executividade

A agravada sustenta que a multa cominatória foi fixada na sentença de 07/08/2000 e transitou em julgado em 07/08/2002.

Por esse motivo, sustenta a impossibilidade de rediscussão do valor da multa por meio de exceção de
pré
-executividade.

Alega que a única via adequada seria ação rescisória, nos termos dos
arts
. 502 e 966 do CPC.

Outrossim, alega que a agravante já havia interposto exceção de
pré
-executividade em 2003, com os mesmos fundamentos.

Ressalta que a primeira exceção foi rejeitada com condenação por litigância de má-fé e transitou em julgado sem interposição de recurso.

Pois bem
. Não assiste razão à agravada.

Em relação à possibilidade de reanálise do valor da multa cominatória (astreintes), o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra
astreintes
não
faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.

A questão foi pacificada na tese firmada no
Tema Repetitivo n.o 706/STJ
,
in
verbis
: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
.”

A corroborar o entendimento, cita-se também ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA(ASTREINTES). EXCESSO DO VALOR EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REDUÇÃO DO MONTANTE PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
operadora de plano de saúde
contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação ao valor executado a título de multa cominatória, fixado em R$ 252.764,55, sob o fundamento de que seria incabível a revisão das astreintes já vencidas. A agravante sustenta a desproporcionalidade da sanção pecuniária, requerendo sua exclusão ou redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível revisar o valor das astreintes já vencidas na fase de execução, mesmo após o trânsito em julgado da sentença; (
ii
) estabelecer se o valor executado, a título de multa, revela-se excessivo e passível de redução para evitar enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 706), é pacífica no sentido de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser revisto a qualquer tempo, mesmo na fase de cumprimento de sentença.

A possibilidade de modificação do valor da multa cominatória está expressamente prevista no art. 537, § 1o, do CPC, sempre que se mostrar excessivo, desproporcional ou desvinculado dos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A multa arbitrada no caso concreto superou em mais de vinte vezes o valor da condenação principal, alcançando quantia de R$ 252.764,55, embora a obrigação tenha sido cumprida com atraso de cerca de 150 dias.

A exclusão total da multa comprometeria a eficácia das decisões judiciais, enquanto sua manutenção integral configuraria desequilíbrio injustificado entre as partes.

A redução do valor da multa para R$ 75.000,00 revela-se proporcional, compatível com o tempo de descumprimento e suficiente para preservar o caráter pedagógico da sanção.

O julgamento diverge do parecer ministerial, que opinava pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido

(TJMT,
AI
1031662-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2025,
Publicado
no DJE 15/11/2025)

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

1.Exclusão ou redução de multa por astreintes desarrazoável e desproporcional: multa de mais de sete milhões de reais em comparação com o valor de sete mil reais pagos pela agravada

A agravante sustenta que a sentença condenatória impôs multa de cinco salários-mínimos por dia de descumprimento, o que, segundo a agravante, é indevido, pois a astreinte somente se aplica às obrigações de fazer ou não fazer (art. 84, §4o do CDC), e jamais às obrigações de pagar, como é o caso.

Outrossim, sustenta que a multa, originada pelo de um valor contratual de R$ 7.091,49, alcançou R$ 7.246.365,12, o que representaria mais de mil vezes o valor do débito original, configurando, segundo a agravante, enriquecimento ilícito.

Além disso, argumenta que, embora já tenha sido rejeitada exceção de
pré
-executividade anterior, sustenta que a nova exceção é legítima, porque traz fundamento jurídico autônomo, baseado em jurisprudência consolidada que permite revisão das astreintes mesmo após o trânsito em julgado, por violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, pede a reforma da decisão objurgada para a exclusão das astreintes, ou, subsidiariamente, para redução do valor da multa cominatória ao percentual de 2% sobre o valor da condenação principal.

A agravada, por sua vez, sustenta que a multa é proporcional e legítima e que foi fixada em 5 salários-mínimos, equivalentes à época a R$ 1.000,00, ou seja, menos de 10% do valor da obrigação.

Alega que o montante atual decorre exclusivamente da inércia da executada ao longo de mais de 20 anos.

Sustenta que à época da fixação da multa (CPC/1973), não havia limitação legal para o valor das astreintes.

Cita precedente do STJ (REsp 169.057/RS) afirmando que a multa judicial visa garantir a efetividade do processo, sendo distinta da penalidade convencional do art. 920 do CC.

Pois bem
. Verifica-se que, em
07/08/2000
, a sentença (ID. 48805015, p. 143, autos de origem) que resultou no cumprimento ora em exame, julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória em desfavor da agravante, cumulada com devolução de parcelas, em razão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.

A sentença condenou a ora recorrente a devolver 85% dos valores pagos em prestações pela ora agravada, que somava à época o montante de R$ 6.037,77, além dedeterminar o cumprimento desta obrigação de pagar, sob pena de multa cominatória de 05 salários-mínimos por dia de atraso
.

A então requerida, ora agravante, interpôs recurso de Apelação Cível, o qual foi desprovido, conforme o teor da ementa de julgado abaixo citada:

[...]

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA – DESNECESSIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – COOPERATIVA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – APLICAÇÃO AO CASO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA.

Mostrando-se desnecessária a realização de prova pericial para o julgamento da lide, tem-se que a falta da sua realização não fere ao princípio da ampla defesa.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados entre as cooperativas de construção de casas populares e seus cooperados, devendo ser afastada desse relacionamento contratual cláusula abusiva, máxime quando da sua aplicação acarretar desequilíbrio entre as partes contratantes.

(TJMT,AC Classe II,20, n.o25.632, Relator: Des. José Ferreira Leite. Data de julgamento: 09/05/2001)

[...](ID.48805015, p. 183, autos de origem)

A sentença transitou em julgado em
07/08/2002
.

Em
10/02/2003
, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, propôs a Execução da Sentença(ID. 48805015, p.242, autos de origem)postulando pelo pagamento da condenação concernente à devolução que, atualizada à época, perfez o montante de
R$ 12.285,93
.

Além disso, também postulou pelo pagamento do valor de
R$ 185.000,00
, resultante da aplicação das astreintes, c
oncernentes a 5 (cinco) salários-mínimos por dia de atraso desde 10/08/2002
(3o dia do trânsito em julgado).

A requerida foi citada em
01/04/2003
(ID. 48805015, p.256, autos de origem)e, em
03/04/2003
, o Oficial de Justiça procedeu a penhora(ID. 48805015, p.258, autos de origem)dos seguintes bens de propriedade da executada ora, agravante:04 (Quatro) Apartamentos, de no. 101, 102, 103 e 104, com a área de 65,89 m2cada um, compostos de 3 (três) Quartos, Sala, Copa, Cozinha, Área de Serviço, Banheiro e Sacada; localizados no 1 Andar do Bloco "B", da Quadra 51, no Empreendimento Morada do Ouro II, seccionaln.o2,Cuiabá-MT; estando todos em fase de construção, com 70% concluídos.

A exequente, ora agravada, em
09/04/2003
, pediu o reforço da penhora, sob o argumento de que os imóveis perfaziam o montante de apenas R$ 68.000,00 (ID. 48805015, p.263, autos de origem)

Em
16/04/2003
, a executada, ora agravante,
opôs a primeira exceção de
pré
-executividade
(ID. 48805015, p.281-282, autos de origem), na qual, dentre outras teses, sustentou excesso de execução quanto ao valor da multa cominatória, pois seria excessiva e seu montante também seria decorrente de demora de mais de seis meses para pagamento por desídia do então advogado da executada e pela
demora de alguns meses para a exequente mover a execução de sentença.

O juízo
a quo
,
em 23/06/2003, proferiu decisão interlocutória rejeitando a primeira exceção de
pré
-executividade
(ID. 48805015, p.329, autos de origem).

Em
15/07/2003
a exequente, ora agravada, por sua vez, peticionou nos autos(ID. 48805015, p.329, autos de origem)requerendo a incidência de honorários sucumbenciais, em decorrência da rejeição da exceção de
pré
-executividade, e pedindo a remessa dos autos, à contadoria, para atualização dos cálculos,
ressalvando que a multa cominatória, diária, continuava incidindo
, uma vez que a executada ainda não teria cumprido com a obrigação de restituição de valores determinada pela sentença.

Em sequência, o Juízo de origem, em
23/07/2003
,(ID. 48805015, p.339, autos de origem)indeferiu a incidências dos honorários e determinou a avaliação dos imóveis penhorados e o cálculo da atualização da multa(ID. 48805015, p.329, autos de origem). Conforme Laudo de avaliação de
25/09/2003
(ID. 48805015, p.350, autos de origem), os quatro apartamentos penhorados foram avaliados em R$ 64.000,00.

O contador do juízo calculou o valor atualizado da multa cominatória, de 5 salários-mínimos por dia, então em
293 dias de atraso
, no valor de
R$ 351.600,00
, conforme cálculo apresentado em
01/12/2003
(ID. 48805015, p.356, autos de origem).

Outrossim, o contador judicial também calculou os seguintes valores, também para a data de
01/12/2003
:
R$ 197.285,93
do principal, concernente a determinação de restituição de valores;
R$ 10.410,04
de correção monetária pelo INPC;
R$ 10.177,10
de juros de mora de 6% ao ano e multa por litigância de má-fé no valor de
R$ 1.972,86
, resultando no valor de
R$ 219.845,93
.

Foi determinado o reforço da penhora e, em
15/05/2004
,
foram penhorados12 apartamentos inacabados de propriedade da executada
, ora agravante(ID. 48805015, p.367, autos de origem).

Em
22/07/2004
(ID. 48805015, p.382, autos de origem), novo Laudo de Avaliação dos bens foi juntado aos autos, pelo avaliador judicial, que avaliou os 12 imóveis no montante de
R$ 222.000,00
.

Após tentativas frustradas de arrematação por leilão, a exequente, ora agravada, postulou, em
10/10/2005
, pela adjudicação dos imóveis penhorados e pela penhora
online
em desfavor da executada, ora recorrente, quanto ao valor remanescente(ID. 48805015, p.427, autos de origem).

O juízo
a quo
, em sequência, quanto ao pedido de penhora
online
, entendeu, conforme decisão de
23/11/2005
, por aguardar a finalização da adjudicação e a elaboração do cálculo da dívida, para verificação de eventual saldo credor remanescente(ID. 48805015, p.429, autos de origem).

O auto de adjudicação dos12 apartamentos foi expedido, em favor da exequente, na data de
11/01/2006
e homologada em
09/08/2006
(ID. 48805015, p.433; 437, autos de origem).

Em
01/02/2007
, a exequente postulou nos autos requerendo juntada de pagamento de custas processuais da contadoria, bem como pediu a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis adjudicados, sustentando que não teria sido possível tomar posse dos
bens apenas com a apresentação da Carta de Adjudicação (ID.48805015, p. 457, autos de origem).

A digitalização dos autos físicos
, cujo processo tramitava na 20a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
termina na referida página
(p. 457 do ID. ID.48805015, autos de origem),
de 01/02/2007
, com certidão de 11/02/2021 (ID. 48805020, autos de origem).

Em
14/06/2021
,
após

mais de 14 (quatorze) anos desde o último ato processual praticado pela parte em 01/02/2007
, o Juízo de origem da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá proferiu decisão (ID.58063818, autos de origem) alertando que a ação foi equivocadamente distribuída para aquela Vara, uma vez a Fazenda Pública não fazia parte do processo e, assim, os autos foram redistribuídos para o Juízo da 20a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Em
26/04/2023
, o Juízo de origem proferiu despacho intimando a exequente para indicar meios claros e objetivos ao prosseguimento da execução (ID. 116076719, autos de origem).

A exequente/agravada, em
12/05/2023
, peticionou (ID.117625429, autos de origem) requerendo a expedição demandado de constatação para que Oficial de Justiça avaliasse o estado dos imóveis adjudicados, conforme auto de adjudicação dos imóveis deID.48805015, p. 433,quantoàexistência de posseiros.

Posteriormente, em
26/05/2023
, a exequente/agravada peticionou (ID.118932358, autos de origem) requerendo a intimação da executada para o pagamento voluntário da execução, no valor atualizado de
R$ 5.675.286,78
(cinco milhões seiscentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Então, em
23/06/2023
, a executada, ora agravante, opôs a segunda exceção de
pré
-executividade (ID. 121359112), cuja rejeição é objeto do presente Agravo de Instrumento, pela qual pediu o desbloqueio de suas contas bancárias, a proibição de qualquer bloqueio judicial e a
redução da multa processual para o valor máximo de 2% sobre o valor devido para a restituição, valor este no montante de R$ 128.966,73
.

Em sequência, a referida exceção de
pré
-executividade foi rejeitada pela decisão ora agravada.

No pedido de mérito do agravo de instrumento, rememoro que o recorrente postula, como pedido principal, pela exclusão total da obrigação de pagar a multa e, em pedido subsidiário, pela redução ao percentual de 2% sobre o valor devido.

Pois bem. A descrição sintetizada do histórico processual mostra-se necessária para evidenciar dois aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia:

a)
a continuidade da incidência das astreintes após a primeira decisão que rejeitou a exceção de
pré executividade
anteriormente oposta pela agravante; e

b)
a formação progressiva do montante atualizado da multa cominatória, que resultou em montante incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a finalidade coercitiva da medida.

Assevera-se que,
a respeito da imposição de multa cominatória, na obrigação de pagar quantia
, é incontroverso que
sua aplicação é descabida
, o que já se encontra pacificado na Corte Superior, pois,
as
astreintes
constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de
obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa.

Assevera-se que
a previsão de multa cominatória em sentença, vinculada condicionada às obrigações de fazer ou não fazer, se extrai da “Seção I
-Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de
Obrigação de Fazer ou de Não Fazer
”,
do Capítulo VI
“DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE ENTREGAR COISA
”
do Título II do Código de Processo Civil
, na qual se insere o
art. 537,caput e § 5o
,
in
verbis
:

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de
fazer e de não fazer
de natureza não obrigacional.

[...]

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA
. PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADA DA AÇÃO QUE O MOTIVOU.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE RESTRITA À OBRIGAÇÕES DE FAZER.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 .2. A procedência do pedido principal é condição resolutiva para a subsistência da multa cominatória fixada em antecipação de tutela
( REsp
1.200.856/
RS ,
Rel. Ministro Sidnei
Beneti ,
CORTE ESPECIAL, 17/09/2014).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória Súmula 7/STJ).4. Não tem início o prazo prescricional para pretensão de devolução de valores em depósito judicial enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do processo que o motivou, estando, no caso dos autos, ainda em tramitação. Precedentes.5.
'A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta.

Precedentes
.' (
AgInt
no
AREsp
1441336/
SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
19/8/2019,
DJe
22/8/2019).6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2349190 GO 2023/0128541-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)[grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes
." (
AgInt
no
AREsp
1441336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019,
DJe
22/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1332037 SP 2018/0182433-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/03/2020) [grifo nosso]

Nesse sentido, também já decidiu, por unanimidade, esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado
,
in
verbis
:

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE LOTE URBANO – RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RETORNO AOSTATUS QUO ANTE–DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOB PENA DE BIS IN IDEM – DESCABIMENTO –
ALEGAÇÃO DE ERRO NA CUMULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ROSELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA KORZENIEWSKY E ANTONIO MARCOS KORZENIEWSKY CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, tendo em vista, que as incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na
entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, é possível a inversão da referida cláusula em favor do comprador, não caracterizando bis in idem.

Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta
.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Nos casos de sucumbência recíproca, deve haver a distribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito art. 86 do CPC/15.

(TJMT, AC1003218-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024) [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se outras ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REVOGAÇÃO DA ASTREINTE - ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO- ASTREINTE FIXADA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR - INCOMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO DE PAGAR –DECISÃO QUE FIXA MULTA COMINATÓRIA NÃO TRANSITA EM JULGADO– POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico no STJ, o entendimento de que multa é meio executivo de coação, não aplicável às obrigações de pagar
, que atua sobre a vontade do demandado a fim de compeli-lo a satisfazer, ele próprio, a obrigação decorrente da decisão judicial.

É permitido ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa cominatória, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo que se falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

Não há óbice no reconhecimento, pelo magistrado, da incompatibilidade da fixação da multa e sua exclusão, pois, conforme dito, a decisão não transita em julgado e nem preclui.

(TJMT,
AI
1004354-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022,
Publicado
no DJE 12/04/2022) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
. CUMPRIMENTO DESENTENÇA.INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO, SOB PENA DE
MULTA DIÁRIA
. DECURSO DE LONGO PRAZO SEM CUMPRIMENTO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM
RELAÇÃO ÀS ASTREINTES. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARAPAGAMENTO.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO MONTANTE DA MULTA E À INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS, POR CARACTERIZAR BIS IN IDEM. DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DOS JUROS DEMORA.RECURSO. 1.
ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO.INOCORRÊNCIA.POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES DE OFÍCIO. ART. 537, § 1o, DO CPC. TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 706, NO SENTIDO DE NÃO PRECLUIR A DECISÃO QUE COMINAASTREINTE
.OUTROSSIM, CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) QUE SÃO MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE PODEM SER CONHECIDAS, INCLUSIVE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 2. EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. OBRIGAÇÃO QUE AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE CUMPRIDA, HAVENDO PERÍODO POSTERIOR AO DELIMITADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE HAVERÁ INCIDÊNCIA DAMULTA.IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO CASO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO.

(TJ-PR 00450802920248160000 Curitiba, Relator.:
luciana
carneiro de
lara
, Data de Julgamento: 26/08/2024, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Destaca-se que o presente Agravo de Instrumento versa exclusivamente sobre a incidência da multa cominatória fixada na sentença, razão pela qual a análise recursal restringe-se aos limites da insurgência.

No caso, restou incontroverso que a obrigação imposta à agravante consubstancia-se apenas na restituição de valores, ou seja, obrigação de pagar quantia certa, situação jurídica que, segundo o supracitado entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não comporta a aplicação de astreintes, por se tratar de mecanismo de coerção indireta reservado às obrigações de fazer, não fazer ou de entregar coisa.

Ademais, a matéria não se encontra acobertada pela imutabilidade, uma vez que, conforme assentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 706), a decisão que comina multa diária não preclui e não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo pelo julgador.

Assim, considerando a natureza da obrigação discutida no título judicial, a orientação jurisprudencial pacífica da Corte Superior e a expressa disciplina do art. 537 do CPC,
mostra-se descabida a manutenção da multa cominatória arbitrada na sentença
,
impondo se
a sua
exclusão integral
, sob pena também de afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, ressalta-se que, em razão do resultado do julgamento,
é cabível a fixação de honorários sucumbenciais
,
em desfavor do exequente
, quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida para extinguir a execução
ou reduzir
o montante buscado no procedimento executivo.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.1.OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃOCONFIGURADA.2.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1.A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de
pré
-executividade resultar na extinção parcial da dívidaou na redução do valor
. Precedentes.3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023)[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGAPROVIMENTO.1. Na origem, foi provida a exceção de
pré
-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015.2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes
. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.4.
No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: MinistroRAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020)[grifo nosso]

Tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.076/STJ
:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOULHE PROVIMENTO
para
excluir integralmente a multa cominatória fixada na sentença
, afastando qualquer cobrança decorrente dessasastreintes no cumprimento de sentença, mantendo-se
incólumes
os demais termos da condenação.

Porfim, em razão do resultado do julgamento,condeno a agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor da agravante, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com o afastamento da condenação ao pagamentoda multa pecuniária, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.
[...]
”

A alegação de omissão somente pode ser acolhida quando um ponto relevante, essencial e imprescindível à solução da controvérsia não for enfrentado em nenhuma parte da decisão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

No presente caso, as três supostas omissões apontadas
:
possibilidade de fixação de astreintes com base no art. 84, §4o do CDC e art. 461, §2o do CPC/73; ausência de aplicação do art. 85, §10 do CPC e da jurisprudência que exclui as astreintes da base de cálculo da sucumbência; e aplicação dos
arts
. 14 e 139, IV do CPC para
admitir medidas coercitivas sobre obrigação pecuniária
, as quais
foram enfrentadas, superadas ou implicitamente resolvidas no corpo do voto, com fundamentação clara, coerente e suficiente.

O acórdão não ignorou a fundamentação da sentença. Ao contrário, ele partiu da análise da própria natureza da obrigação executada, ora seja, a obrigação de pagar quantia certa, para firmar, com base em jurisprudência dominante do STJ (Tema Repetitivo 706), que não é cabível a imposição de astreintes nesse tipo de obrigação:

"A obrigação imposta à agravante consubstancia-se apenas na restituição de valores, ou seja, obrigação de pagar quantia certa, situação jurídica que, segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não comporta a aplicação de astreintes".

Além disso,
fica elucidado na decisão
retro
ao destacar que a multa cominatória imposta se revela incompatível com a finalidade coercitiva da medida:

"As astreintes constituem medida de execução indireta [...] nas ações de obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa".

Portanto, a tese legal deduzida com base no art. 84 do CDC foi analisada e rejeitada, de forma clara, ainda que sem citação literal do dispositivo. Isso afasta qualquer omissão relevante, conforme os critérios jurisprudenciais para embargos declaratórios.

No que se refere a sucumbência, o referido voto, não apenas tratou
do tema
, como motivo
u
expressamente a aplicação dos honorários advocatícios
, com base no resultado do julgamento e na jurisprudência do STJ:

"Em razão do resultado do julgamento, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, em desfavor do exequente, quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida para extinguir a execução ou reduzir o montante".

Inclusive, o voto faz menção expressa ao entendimento pacificado no Tema Repetitivo 1.076/STJ, confirmando a aplicação do percentual de 10%

(dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a exclusão da multa.

A invocação do art. 85, §10 do CPC, portanto, não foi omitida, mas superada, por aplicação expressa do art. 85, §2o, e fundamentação jurisprudencial adequada.

De mais a mais, no que se refere a suposta omissão aos artigos 14 e 139, IV do CPC, a tese de que seriam possíveis medidas
coercitivas (como astreintes) para obrigações pecuniárias, com base no art. 139, IV, foi inequivocamente enfrentada e afastada.

O voto dedica longa fundamentação ao explicar que a multa cominatória não é cabível em prestações pecuniárias, por se tratar de instrumento típico de coerção indireta para obrigações de fazer ou não fazer.

Destaca inclusive jurisprudência do STJ e da própria Câmara julgadora:

"Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação".

A eventual incidência do art. 139, IV do CPC, não altera essa premissa jurídica fundamental já decidida no acórdão.

Assim, ao contrário do que alega o Embargante, o acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente, enfrentando todos os pontos essenciais ao julgamento
, por tudo isso, não há omissão a ser sanada.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve
a
Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim de prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os
dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores

Logo, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante,
o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por fim, afasto a nova majoração dos honorários recursais requerida pelo Embargado porquanto já houve a regular
fixação
dos honorários recursais no voto embargado baseado no art. 85, §
2
do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026